Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-73.2020.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA ACERCA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO E DOS TERMOS DA AVENÇA. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO.
I – Da demanda em análise, evidencia-se que o autor, ao assinar os instrumentos contratuais, teve ciência inequívoca de que se tratava da modalidade de cartão de crédito consignado, assim como do valor liberado, encargos incidentes e condições de pagamento. A alegação de que o Banco-réu não cumpriu com o dever legal de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato e os termos do ajuste não tem amparo nos autos.
II – As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva.
III – Apelação desprovida.